Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-71.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0021-06 (AGRAVANTE), MARCOS LOURENCO DA SILVA - CPF: 514.257.261-00 (AGRAVADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE MOTOR PARA TRATOR DE ESTEIRAS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, na qual o juízo de origem saneou o feito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, adquirente de motor para trator de esteiras. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o bem foi adquirido para atividade econômica, inexistindo condição de destinatário final e vulnerabilidade, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente da aquisição de motor utilizado em atividade produtiva; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, admitindo a incidência do CDC quando evidenciada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, ainda que o bem seja utilizado em atividade produtiva.

A aquisição de motor para trator de esteiras envolve equipamento de elevada complexidade mecânica, cujos vícios internos não são facilmente identificáveis pelo adquirente, o que caracteriza vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor.

A assimetria informacional evidencia-se quando a fornecedora realiza inspeção superficial e atribui o defeito a componente posteriormente demonstrado como regular, reforçando a desigualdade técnica entre as partes.

Reconhecida a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova mostra-se adequada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora.

A inversão do ônus da prova não implica presunção automática de responsabilidade, mas constitui técnica processual de redistribuição do encargo probatório conforme a aptidão das partes, em consonância com o art. 373, §1º, do CPC.

A alegação de imposição de prova impossível não procede,
pois
a redistribuição do ônus probatório decorre da melhor capacidade técnica da fornecedora para demonstrar a inexistência de defeito ou a causa excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, quando comprovada a vulnerabilidade técnica do adquirente, ainda que o bem seja utilizado em atividade econômica.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui técnica de redistribuição do encargo probatório fundada na vulnerabilidade e na verossimilhança das alegações, sem implicar presunção automática de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.360.106/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
05.12.2022; TJMT, AI nº 1010111-09.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.06.2024, DJE 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005705-71.2026.8.11.0000

BAMAQ SA BANDEIRANTES
MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS

X
MARCOS LOUREN
Ç
O DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BAMAQ SA BANDEIRANTESMÁQUINASE EQUIPAMENTOS
,
com o fito de
reforma
ra decisão que, nosautosda
da
Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1002333-37.2025.8.11.0037
,

ajuizadaporBENEDITO SANTANA DE ARRUDA,
saneou o feito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor do autor, ora agravado
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, argumentando que o agravado adquiriu o motor para utilização em suas atividades empresariais, não se enquadrando no conceito de consumidor final.

Alega que o agravado não é vulnerável, pois possui experiência no ramo de locação e operação de máquinas pesadas, detendo conhecimento técnico e estrutura empresarial para negociar contratos complexos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside na aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, por consequência, na possibilidade de inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que o agravado não seria consumidor por ter adquirido o motor para utilização em sua atividade econômica, não se enquadrando no conceito de destinatário final. Argumenta, ainda, que não haveria vulnerabilidade técnica que justificasse a aplicação da teoria finalista mitigada.

Ocorre que tais argumentos não se sustentam diante da análise do caso concreto e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, pacificou o entendimento de que a teoria finalista comporta mitigação quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, ainda que este utilize o produto em sua atividade produtiva. É o que se convencionou chamar de teoria finalista mitigada ou aprofundada.

Nesse sentido,
o
precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a vulnerabilidade da parte agravada. Alterar esse entendimento demandaria reexame da prova dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1360106 MT 2012/0271750-7, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022)

No caso em análise, resta evidente a vulnerabilidade técnica do agravado em relação à agravante. Trata-se de aquisição de motor para trator de esteiras, equipamento de alta complexidade mecânica, cujo funcionamento interno e eventuais vícios ocultos não são facilmente identificáveis pelo adquirente, ainda que este possua experiência na operação do maquinário.

A própria conduta da agravante, conforme narrado nos autos originários, evidencia essa assimetria informacional: enviou técnico sem equipamentos adequados, realizou apenas inspeção visual e atribuiu o problema a componente que, após testes custeados pelo próprio agravado, mostrou-se em perfeito funcionamento.

Essa disparidade técnica e informacional é precisamente o que justifica a aplicação da teoria finalista mitigada e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATOR) - APLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 2º do CDC descreve o consumidor como o destinatário final do produto ou serviço. Hipótese em que a parte autora, ora agravado, produtor rural, revela-se hipossuficiente frente à demandada, ora agravante, fornecedora de maquinário agrícola, caso em que permitida incidência da legislação consumerista, com fulcro na Teoria Finalista Mitigada.

(N.U 1010111-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Reconhecida a aplicabilidade do CDC, mostra-se igualmente adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

A verossimilhança das alegações do agravado está evidenciada pela documentação acostada aos autos, que demonstra a ocorrência de falhas no motor logo após sua instalação, bem como a insuficiência da assistência técnica prestada pela agravante.

Quanto à hipossuficiência, esta decorre diretamente da vulnerabilidade técnica já reconhecida, uma vez que o agravado não possui os conhecimentos especializados necessários para produzir prova técnica complexa acerca do funcionamento interno do equipamento e das causas dos defeitos apresentados.

Não procede, por outro lado, a alegação da agravante de que a inversão do ônus da prova lhe imporia a produção de "prova impossível".

Primeiro, porque a impossibilidade alegada decorre, em grande parte, da própria conduta da agravante, que não prestou assistência técnica adequada quando solicitada, obrigando o agravado a buscar soluções alternativas para mitigar seus prejuízos.

Segundo, porque a inversão do ônus probatório não implica imposição de prova impossível, mas apenas redistribuição do encargo probatório conforme a aptidão técnica e econômica das partes para sua produção, em consonância com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, hoje expressamente prevista no art. 373, §1º, do CPC.

Ademais, a inversão do ônus da prova não significa presunção automática de responsabilidade, tampouco configura prejulgamento do mérito, constituindo mero mecanismo processual destinado a equilibrar a relação jurídica processual, especialmente em litígios marcados por desigualdade técnica entre as partes.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se
escorreita
ao reconhecer a aplicabilidade do CDC e determinar a inversão do ônus da prova, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026